Tribunal: TJSP
Processo: 2264471-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2264471-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NILZA MARIA DOS SANTOS, é embargado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264471-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no: 2264471-46.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Nilsa Maria dos Santos
Embargado: Fundação Saúde Itaú
VOTO No: 21023

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Defeitos
inexistentes.
Pretensão ao reexame da causa. Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 478/480 que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento.
Diz a embargante que o erro de cálculo não se sujeita
à preclusão, podendo ser corrigido de ofício e a qualquer tempo, nos
termos do art. 494, I do Código de Processo Civil, reiterando os
argumentos já trazidos no agravo de instrumento.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento porque
ausente os defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, tanto que nem
sequer apontou qualquer um deles.
Como já mencionado, a prestação jurisdicional já se
encerrou com a extinção da execução, sendo certo que o dispositivo
legal acima mencionado faz menção a erro judicial e não do próprio
exequente que pleiteou, ao que tudo indica, valor inferior ao devido.
Pretende o embargante, na realidade, o reexame da
causa, o que não se admite.
Por isso, por este voto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator